Tribunal: STF
Processo: RE 79831
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
- Mandado de Segurança. - Ato comissivo da autoridade impetrada. Prazo de decadência. Contagem. 
II. Se o acórdão recorrido, na forma de contar o prazo decadencial, não dissentiu dos padrões indicados pelo recorrente, fundamento único do excepcional, não merece ele conhecido. (R.I. , art. 305, Súmula n. 291). 
III. Recurso não conhecido.